Tribunal: STF
Processo: HC 117114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º). Questão não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do Writ.



    1. O tema tratado nesta impetração não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, na presente oportunidade, configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.